Tribunal: TJDFT
Processo: 0726812-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DIALETICIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. FRUSTRAÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE. DEVER DE COOPERAÇÃO DOS SUJEITOS DO PROCESSO. MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Diante das infrutíferas tentativas de localização de bens pelo credor, é possível a intimação do devedor para indicar bens passíveis de constrição, em respeito ao dever de colaboração atribuído às partes e ao juízo.
2. A imposição da multa pecuniária, com fundamento em ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V, do Código de Processo Civil, condiciona-se à demonstração de que a parte executada está omitindo dolosamente seu patrimônio, com a finalidade de obstar ou dificultar o prosseguimento do feito executivo.
3. Não tendo o credor se desincumbido de seu ônus de apresentar algum indício de que o devedor tenha faltado com a verdade, a fim de que seja imposta a multa estabelecida no art. 774, V, do Código de Processo Civil, não há que se falar na sua aplicação.
4. Recurso conhecido e não provido.